Tribunal: TJSP
Processo: 1055773-02.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Cheque prescrito– Sentença de procedência – Apelo da embargante – Nulidades na r. sentença – Inocorrência – Violação ao princípio da dialeticidade – Rejeição - Denunciação da lide – Afastamento – Não configurada a hipótese do art. 125, II, do CPC – Oposição de exceções pessoais ao portador – Descabimento – Ausência de prova da má-fé do atual portador –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – Cheque prescrito– Sentença de procedência – Apelo da embargante – Nulidades na r. sentença – Inocorrência – Violação ao princípio da dialeticidade – Rejeição - Denunciação da lide – Afastamento – Não configurada a hipótese do art. 125, II, do CPC – Oposição de exceções pessoais ao portador – Descabimento – Ausência de prova da má-fé do atual portador – Excesso de cobrança – Não configurado - Juros de mora que incidem a partir da primeira apresentação do título – Correção monetária contada a partir da data da emissão – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO